Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012298-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIENE MARIA RODRIGUES - CPF: 022.935.851-90 (AGRAVANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012298-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIENE MARIA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, LD] E RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] – ALMEJADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – FILHA MENOR DE 12 [DOZE] ANOS DE IDADE – MERCANCIA ILÍCITA QUE ERA PRATICADA NA RESIDÊNCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA BENESSE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Constitui situação excepcionalíssima a afastar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar o fato de a ré armazenar grande quantidade de droga na própria residência, de modo a expor os filhos menores às substâncias ilícitas e à prática delitiva”
[RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012298-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIENE MARIA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal manejado por ELIENE MARIA RODRIGUES, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Canarana, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da reeducanda, que cumpre pena definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e receptação [art. 180,
caput
, CP], pelo qual foi apenada com 7 [sete] anos e 5 [cinco] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 [seiscentos e cinquenta] dias-multa.

Alega que está em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
“há 1 [um] ano e 7 [sete] meses, e não tem nada que ‘abone’ a sua conduta” (sic)
.

Assevera que possui trabalho fixo, com o qual provê as despesas das filhas menores, e que sua presença no lar é
“imprescindível para a manutenção das crianças”
.

Pede a reforma do
decisum
, para que seja autorizada a permanência dela em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012298-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco que a reeducanda cumpria prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto sua condenação era provisória, por força da prisão preventiva decretada.

Em consulta à ação penal n. 1001579-61.2021.8.11.0029 no Sistema PJE, pude verificar que o
trânsito em julgado
ocorreu em
07/02/2023
, de modo que a pena agora é
definitiva
, e o regime inicial fixado para o cumprimento dela é o fechado.

ELIENE foi presa em
12/05/2023
e deu início ao cumprimento da reprimenda fixada. Ato contínuo, a defesa postulou a sua manutenção em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo juízo singular, verbis:

“Consta nos autos que a reeducanda foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelas infrações previstas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput do Código Penal.

No presente caso, razão assiste ao Ministério Público Estadual. Vejamos.

O artigo 117 da LEP dispõe sobre os casos em que será admitida a prisão domiciliar, com a seguinte redação:

Art. 117 - Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Apesar de estar descrito no inciso III do artigo 117 da LEP que, em caso de condenada com filho menor, será admitida a prisão domiciliar, o artigo mencionado estabelece que ao benefício poderá ser deferido quando se tratar de presa em cumprimento de pena no regime aberto.

Vê-se pela Guia de Execução Penal, que a reeducanda deverá cumprir pena em regime fechado.

Não se olvida do entendimento jurisprudencial de que é possível a extensão do benefício a condenadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.

No entanto, no caso dos autos, não ficou comprovada a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados da filha menor de 12 anos.

Ademais,
a prisão domiciliar para Eliene Maria não se mostra a medida mais adequada aos interesses e proteção das menores, pois, no caso em exame, a reeducanda foi flagrada praticando o tráfico de drogas em sua própria residência
.

Nesse sentido cita-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO. TRÁFICO PRATICADO EM CASA. PEDIDO DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O recolhimento da condenada em residência particular, ainda que presente alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 117 da LEP, não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado verificar se o caso concreto recomenda a medida.

No caso da primeira parte do inciso III do mencionado dispositivo legal (condenada com filho menor), em especial, deve-se atentar não para o interesse da apenada, mas, sobretudo, para o melhor interesse das crianças. 2. In casu, a paciente ostenta duas condenações por tráfico de drogas e respectiva associação, sendo um dos delitos praticado no interior da própria residência, situação que, além de revelar elevada periculosidade, compromete, à toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado, tudo a recomendar que eles permaneçam sob os cuidados da avó. 3. Pedido de prisão domiciliar denegado. Ordem concedida, de ofício, apenas para considerar, para os devidos fins, o período de "suspensão" da execução da reprimenda (sem qualquer previsão legal) como tempo de pena efetivamente cumprido. (STJ - HC: 416501 RS 2017/0237043-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018).

A suposta vulnerabilidade da criança não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares, pois o benefício somente deve ser concedido com o fim de proteger os interesses dos filhos menores, se demonstrada alguma situação de risco, o que não é o caso dos autos.

[...]”

Antes de ingressar no mérito do recurso propriamente dito, entendo necessário destacar que no julgamento do recurso de apelação manejado por ELIENE e por seu esposo, SEBASTIÃO, na referida ação penal restou demonstrado que eles se mudaram de Jaciara para Canarana para que este último pudesse exercer função a de liderança na facção criminosa Comando Vermelho naquela localidade.

A partir de então, passaram a estocar grandes quantidades de entorpecentes na residência do casal, que contava ainda com a participação do filho mais velho deles – o adolescente KAIO – para distribuição das drogas.

A operação policial que culminou na prisão de ELIENE e SEBASTIÃO foi precedida de interceptação telefônica, judicialmente autorizada, que demonstrou a mercancia praticada pelo casal. Na data da prisão deles, foram apreendidos na residência
13,810 kg [treze quilos, oitocentos e dez gramas] de maconha, 8,873 kg [oito quilos, oitocentos e setenta e três gramas] de crack e 3,342 kg [três quilos, trezentos e quarenta e dois gramas] de cocaína.

Foram localizados, ainda, caderno de anotações com a contabilidade do tráfico, além de petrechos utilizados no fracionamento da droga, máquina de cartão de crédito e diversas joias, que eram produto de ilícitos penais, reconhecidas pelas vítimas de furto.

A comercialização das drogas era praticada pelo casal dentro da própria residência deles, onde conviviam com os filhos menores, sendo que o mais velho deles, o à época adolescente KAIO, era constantemente utilizado pelos pais para fazer a entrega de entorpecentes.

No caso dos autos, ELIENE sustenta a necessidade da prisão domiciliar em razão de possuir uma filha de 13 [treze] anos de idade [MARIA EDUARDA] e outra de 7 [sete] anos [MARIA VITÓRIA], conforme atestam os documentos anexados ao Executivo de Pena.

Dito isso, destaco que não desconheço a existência de precedentes da Corte Cidadã que autorizam a fixação da prisão domiciliar para condenadas definitivas em regime fechado, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos para com os filhos menores de 12 [doze] anos de idade.

No entanto, no caso em apreço, em que ficou comprovada a participação de filho menor do casal na mercancia ilícita, e que a residência deles era utilizada como ponto de armazenamento, distribuição e comercialização de entorpecentes, desautorizam a concessão de tal benesse.

Nesse sentido:

“[...] Segundo descrição da sentença, mantida pelo Tribunal de apelação, os denunciados Daiane e Giovane facilitaram a corrupção do então adolescente Rodrigo, quando o arregimentaram para às atividades criminosas que desenvolviam (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) [...] 4- [...] É
reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente exercia a traficância em sua residência, com o auxílio de seus filhos, dois deles ainda adolescentes
, com os quais se associou para a referida prática,
não sendo, portanto, cabível a concessão de prisão domiciliar em razão de ter uma filha de 5 anos de idade
. [...] (AgRg no REsp 1832139/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020) 5- Agravo Regimental não provido.
[AgRg no HC n. 766.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022].

[...] 10. No caso, foi ressaltado que "
ficou demonstrado pela conduta dos autuados que se valeram dos filhos menores para cometerem o crime de tráfico de drogas
, tanto que a droga apreendida foi encontrada em pertences da criança [...]. Vale dizer, Denise utilizou deliberadamente os filhos para uma transação de drogas, com o objetivo de diminuir eventuais suspeitas, ocasião em que expôs a prole a alto risco, tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital", o que
demonstra que seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às atividades ilícitas cometidas pela Paciente, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. 11. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 720.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022].

[...] Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar
, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que
o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência
. 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 712.487/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

[...] 3.
Constitui situação excepcionalíssima a afastar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar o fato de a ré armazenar grande quantidade de droga na própria residência, de modo a expor os filhos menores às substâncias ilícitas e à prática delitiva
. [...]
[RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021].

[...] 3. In casu,
a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à insurgente mostra-se idônea
, porquanto caracterizada como
excepcionalíssima
,
'na medida em que foram as crianças e um adolescente encontrados naquele ambiente impróprio para a formação de pessoas em desenvolvimento, com arma e preparo de drogas, o que reforça a necessidade de se acautelar a situação e inviabilizar a prisão domiciliar'
. Nessa linha, a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento. Assim, conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema.
[AgRg no HC 618.775/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/03/2021].

A Corte Maior adota idêntico entendimento,
verbis
:

[,,,] Para além de observar a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente, o Juízo de origem, ao denegar o pedido defensivo de prisão domiciliar, afirmou tratar-se de
'situação que excepciona a regra, na medida em que a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc'. Nessas condições, e considerando que a paciente foi apontada como 'uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa', não há como acolher a pretensão defensiva
. 3. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[HC 194.515 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe-066 divulg. 08-04-2021, public. 09-04-2021].

Quanto à alegação do
“estado de saúde das menores”
, observo que não há indicação objetiva de nenhuma moléstia que as acometa atualmente, tendo sido juntados receitas médicas e atestados emitidos no ano de
2022
e uma consulta de
“ginecologia”
da adolescente MARIA EDUARDA [13 anos] do mês de março/2023 e uma solicitação de exames de bronquite, sem data.

Concluo que os elementos concretos desautorizam a possibilidade de prisão domiciliar de ELIENE, uma vez que, como visto, o tráfico era praticado por ela e seu esposo, SEBASTIÃO, que exercia função de liderança do Comando Vermelho em Canarana,
dentro da residência do casal
, contando, inclusive, com a participação do filho adolescente, KAIO.

Como bem ressaltado na manifestação da Procuradoria de Justiça,
“a suposta vulnerabilidade da criança não pode ser utilizada como pretexto para a concessão de prisão domiciliar, pois o benefício deve ser concedido apenas com o intuito de proteger os interesses dos filhos menores, caso haja algum risco comprovado, o que não é o caso aqui, já que a permanência da condenada em casa traria riscos para suas filhas, uma vez que ela praticava o nocivo tráfico de drogas na presença delas”
[ID. 170896657, pág. 5].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por ELIENE MARIA RODRIGUES, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023